Tribunal: STF
Processo: HC 116414
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Majoração de Pena acima do mínimo legal. Alegada falta de fundamentação. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida pelo agravante. Negativa de seguimento. Incidência da Súmula nº 691 desta Suprema Corte. Superveniência de julgamento definitivo pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Substituição de título. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Agravo regimental contra a decisão pela qual foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado contra ato da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 250.914/ES impetrado àquela Corte de Justiça.



    2. Supervenientemente, o writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça foi levado a julgamento, em sessão realizada pela Sexta Turma, que dele não conheceu.



    3. O julgado proferido, em casos como esse, substitui a decisão liminar que o precedeu, a qual, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos (HC nº 101.571/RJ, de minha relatoria, DJe de 9/8/10).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.